Tribunal: TJSP
Processo: 2288731-90.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288731-90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DANILO
AFONSO PECHIN, Impetrantes EDUARDO BRUNO AVELLAR MILHOMENS,
LAZARO SAMUEL GONÇALVES GUILHERME, FLAVIA CHAVES NASCIMENTO
BRANDAO PENNA, CARLA SILENE CARDOSO LISBOA BERNADO GOME,
FERNANDA PASCOAL VALLE BUENO DE CASTILHO e AMANDA SOUSA
BATISTA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem.v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288731-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.297 - 2/6
VOTO no: 43.297
HABEAS CORPUS no: 2288731-90.2019.8.26.0000
IMPETRANTES: Carla Silene Cardoso Lisboa Bernardo Gomes,
Eduardo Bruno Avellar Milhomens,
Lazaro Samuel Gonçalves Guilherme,
Fernanda Pascoal Valle Bueno de Castilho, e
Flavia Chaves Nascimento Brandão Penna
PACIENTE: Danilo Afonso Pechin
COMARCA: São Paulo
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos
advogados Carla Silene Cardos Lisboa Bernardo Gomes e outros em favor de DANILO
AFONSO PECHIN ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento porque teve indeferido pedido de liberdade
provisória (fls. 1/17 e documentos fls. 18/44).
Os impetrantes alegam, em suma, que após a realização da audiência
de instrução e julgamento ocorrida em 17/12/2019, novo quadro se apresentou, suficientes
para a concessão do benefício pretendido, quais sejam: (i) a nulidade da audiência de
instrução e julgamento, cujo ato se iniciou sem que a Defesa tivesse acesso a todos os
elementos produzidos no curso da persecução penal; (ii) a utilização de prova ilícita o
interrogatório do paciente na fase extrajudicial ocorreu sem que ele tivesse sido
cientificado do direito constitucional ao silêncio, bem como o de constituir um advogado
para lhe assessorar tecnicamente; (iii) o excesso de prazo para o encerramento da instrução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288731-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.297 - 3/6
processual, a despeito da colaboração da defesa em concordar com a inversão da oitiva das
testemunhas, observado que o paciente já se encontra preso por quase oito meses; e (iv) a
quebra da incomunicabilidade das testemunhas, já que o r. Juízo a quo cindiu a oitiva das
testemunhas de acusação, principalmente a dos policiais civis, que trabalham juntos,
abrindo a possibilidade de pontos conversos serem acertados fora do ambiente forense.
Requereram, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para
que o paciente aguarde em liberdade o desfecho da acusação, com expedição de alvará de
soltura.
Indeferida a liminar (fls. 46/48), constam dos autos as informações
do r. Juízo apontado como coator (fls. 51/53) e o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, que opina pela denegação (fls. 56/59).
É o relatório.
Respeitados os argumentos exarados nas razões de inconformismo,
o caso é de denegação da ordem, não procedendo a irresignação dos impetrantes.
O paciente, juntamente com Anderson da Silva Soares, Carlos
Eduardo Soares Fontes, William Gonçalves Amaral, Edgar Acioli Amador, e Wilson
Decaria Junior, foi denunciado por incurso no art. 121, § 2o, incisos I e V, c.c. o art. 29,
caput, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 18 de abril p.p..
Segundo consta Anderson e Carlos Eduardo, agindo em concurso e
unidade de desígnios, previamente ajustados com ânimo homicida, mediante paga e
promessa de recompensa, com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(emboscada), mataram o advogado Francisco Assis Henrique Neto Rocha, com disparos de
arma de fogo. O paciente e William, ajustando-se com os executores do crime a morte da
vítima, mediante paga/promessa de recompensa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais), determinaram que eles cometessem o homicídio, além de tê-los auxiliado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288731-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.297 - 4/6
empreitada criminosa, atraindo a vítima até o local dos fatos. Wilson e Edgar concorreram
para a empreitada delitiva, na medida em que auxiliaram os autores mediatos, o paciente e
William, apresentando a estes o executor Carlos Eduardo, além de intermediar toda a
negociação para que matassem Francisco.
Por ocasião do recebimento da denúncia, por representação da
Autoridade Policial e a manifestação favorável do Ministério Público, sobreveio o decreto
de prisão preventiva em desfavor do paciente e dos demais denunciados. Após a realização
da audiência de instrução e julgamento em 17/12/2019, o pedido de liberdade provisória
em favor do paciente foi indeferido (fls. 1.371/1.372 dos autos digitais da origem).
Pois bem.
A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi objeto de
apreciação por parte da colenda 11a Câmara de Direito Criminal no habeas corpus no
2198060-21.2019.8.26.0000, julgado em 13 de novembro p.p., quando a Turma julgadora,
por maioria de votos, denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do agora paciente.
Contra o v. Acórdão foi interposto recurso, cujos autos foram remetidos ao colendo
Superior Tribunal de Justiça em 13/12/2019.
Pesem os argumentos trazidos à colação, eles não são suficientes
para determinar a soltura do paciente, contrariando a recente decisão colegiada, a despeito
do entendimento constante da declaração de meu voto vencido no 41.892,
Como se sabe, o inquérito policial é um procedimento preparatório
da ação penal, de caráter administrativo, voltado à colheita preliminar de provas para
apurar a prática de uma infração penal e sua autoria com vistas à formação da convicção do
Ministério Público, assim como para colher as provas consideradas urgentes que podem
desaparecer após o cometimento do crime.
Importa anotar que as provas colhidas na fase extrajudicial,
notadamente as testemunhais e o interrogatório dos acusados devem ser validadas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288731-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.297 - 5/6
Juízo, de modo que eventual vício no transcurso do procedimento administrativo não
contamina necessariamente a ação penal.
Nesse contexto, não há como reconhecer a ilicitude do interrogatório
do paciente colhido no inquérito policial que pudesse comprometer o curso da persecução
penal, uma vez que até o final da instrução criminal o ato deve ser renovado sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. Acrescente-se ainda que não só o depoimento do paciente,
mas as demais provas colhidas durante o procedimento administrativo foram suficientes
para que o Ministério Público oferecesse a denúncia, e o r. Juízo a recebesse.
Também não há como reconhecer a alegada nulidade da audiência
de instrução e julgamento, pelo fato de que novos elementos de provas foram juntados ao
processo posteriormente (fls. 723/1083 dos autos digitais na origem) sem que a Defesa
tivesse oportunidade de acessá-los.
Isso porque, a instrução criminal ainda não se encerrou,
possibilitando à Defesa analisar toda a prova juntada em tempo hábil, questionando aquela
que lhe parecer inconsistente e causadora de nulidade.
Sobre o tempo transcorrido desde a prisão, não há como reconhecer
nenhum excesso dada à complexidade da causa, traduzida pela pluralidade de réus,
patrocinados por advogados distintos, tendo sido necessária a expedição de carta precatória
para a oitiva de testemunha, circunstâncias que, por si só, demandam maior tempo para o
cumprimento dos atos processuais. Demais disso, também não se verifica tenha havido
omissão ou negligência por parte da douta Magistrada da origem na condução do processo,
ou por parte do Ministério Público, o que poderia caracterizar eventual excesso de prazo.
De resto, além do já exposto, a interrupção da audiência de instrução
e julgamento realizada em 17/12/2019 com designação de duas novas datas de audiência
de continuação não ofende o princípio da incomunicabilidade das testemunhas. Isso
porque, a r. decisão está devidamente fundamentada no fato de que o depoimento da
testemunha Ancelmo de Sá Araújo teve duração de três horas para que todas as Defesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288731-90.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.297 - 6/6
pudessem fazer perguntas, o que tornou inviável o prosseguimento do ato ante o
encerramento do expediente forense.
E como bem esclareceu o Subscritor do parecer emanado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, a decisão do r. Juízo de Primeiro Grau encontra amparo no
art. 365, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que por analogia se aplica
à espécie, de acordo com o disposto no art. 3o do Código de Processo Penal.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo
constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita,
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator